Tribunal: TJMT
Processo: 1026823-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026823-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO FLORENTINO PEREIRA - CPF: 759.839.311-72 (RECORRENTE), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1026823-39.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente (s): ROGERIO FLORENTINO PEREIRA

Recorrido (s):

CLARO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

BLOQUEIO DE LINHA POR INDISPOBILIDADE DE CHIP TELEFÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega na inicial que ao trocar seu aparelho celular, ficou impossibilitado de usar a linha, pois a Reclamada não tinha CHIP virtual disponível para ativação da linha, ficando quase 30 dias sem os serviços.

Afirma que buscou solução administrativa junto à Recorrente, mas não logrou êxito em conseguir ativar a linha, motivando o ingressou com a presente demanda.

Desta feita, cabia a Recorrida comprovar que disponibilizou os serviços contratados pelo Autor. Todavia, em que pese sua defesa no sentido de inexistência de irregularidade, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que se prontificou a resolver o problema do Autor.

Portanto, não se desincumbindo a Recorrida do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu o dano moral e impôs a condenação respectiva, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No entanto, o pleito de majoração não merece acolhimento.

Portanto, o valor fixado pelo magistrado de origem está mais que suficiente para o caso em questão.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023